Tribunal: STF
Processo: RE 668658
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO E ACORDO. POSTERIOR INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. REQUISITOS. DEMANDA QUE NECESSITA DA ANÁLISE DO ACORDO FIRMADO. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MATÉRIA REGULADA POR LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 03/90). ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da súmula 454 do STF, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido resolveu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local (Lei Complementar nº 03/90), o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.